Tribunal: TJBA
Processo: 0003403-18.2006.8.05.0271
Classe: Petição
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0003403-18.2006.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO DO ESTADO EM RECONHECER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA ESCOLA PÚBLICA
E
STADUAL
. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. NATUREZA PÚBLICA E AFETAÇÃO DO BEM AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NÃO CONTROVERTIDAS. DEMANDA REITERADA.
I
NEXISTÊNCIA DE PROVA DE
TRANSFER
ÊNCIA
D
O USO DO IMÓVEL AO MUNICÍPIO. COMPROVADA A PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA. REGISTRO DO BEM NO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO – SIMOV Nº
814
. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR O QUE JÁ LHE PERTENCE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DO BEM. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
esta
Ação de Usucapião nº 0003403-18.2006.8.05.0271, em que figuram como partes litigantes o Estado da Bahia e o Município de
Cairu
.

ACORDAM
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição Plenária, à unanimidade, em extinguir o processo sem resolução do mérito, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de 2023.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator